Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725807-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Janete Nunes da Silva Agravados: Rodrigo Lima dos Santos Vivian Pereira Soares D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 28057705), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator